Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Número do processo: 0702207-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA UMBELINA DE ANDRADE FERREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto MARIA UMBELINA DE ANDRADE FERREIRA diante de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A.. De acordo com as razões iniciais, a autora, ora agravante, pede a declaração de inexistência de débito referente à 3 parcelas oriundas de contrato de crédito bancário, cumulada com o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em síntese, narra que “a parte requerida tem realizado reiteradas ligações e notificações de cobrança da parcela no 17, cujo vencimento se deu em 28/02/2022”, sem considerar que o valor devido foi “pago na data de 28 de março de 2022, acrescidos, inclusive dos juros e multa em razão do atraso, conforme previsão contratual”. Enfatiza que “todas as parcelas têm sido integralmente adimplidas, conforme previsão contratual, de modo que toda e qualquer ação ou notificação de cobrança, carece de amparo legal e jurídico”, bem como que “não obstante a cobrança indevida, a parte requerida realizou, ainda, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito”. Em antecipação da tutela requer: a imediata baixa no sistema de cobrança do banco relativa às parcelas no 17, 18, 19 e 20; a suspensão de toda e qualquer tipo de cobrança, inclusive judicial, referente às parcelas do contrato objeto da demanda; e a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, até o trânsito em julgado da presente ação, sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por este juízo. Na decisão agravada, o Juízo a quo indeferiu o requerimento de tutela provisória, com os seguintes fundamentos: MARIA UMBELINA DE ANDRADE FERREIRA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em "que seja determinada (I) a imediata baixa no sistema de cobrança do banco relativa às parcelas n.os 17, 18, 19 e 20; (II) a suspensão de toda e qualquer tipo de cobrança, inclusive judicial, referentes às parcelas objeto da demanda; e (III) a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito; até o trânsito em julgado da presente ação, sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por este juízo" (ID: 132131565, p. 13, item "V", subitem "29.a"). Em síntese, a parte autora narra ter firmado negócio jurídico com a parte, relativamente à emissão de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, no valor integral de R$ 91.915,60, a ser adimplido em sessenta parcelas mensais e sucessivas; relata a comunicação pela parte ré quanto ao inadimplemento da prestação n. 17, vencida em 28.02.2022; ocorre que, por ter realizado o pagamento em 28.03.2022, incluindo, ademais, as prestações subsequentes, a parte autora, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 132131568 a ID: 132131574. Após intimação do Juízo (ID: 135005115; ID: 139111191), a parte autora promoveu as emendas de ID: 137832609 a ID: 137832613 e ID: 141074525 a ID: 141074526, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, atento ao recolhimento das custas de ingresso, sem ressalvas, reputo prejudicada a análise do pleito gracioso, motivo por que indefiro-o, evidenciada a preclusão lógica. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Com efeito, embora a parte autora noticie o adimplemento da ordem de pagamento, extrai-se dos autos que o ato foi praticado após o prazo de trinta dias nele inserido, informação que se divisa da documentação acostada à exordial (ID: 132131571; ID: 132131572). Diante disso, não é possível vislumbrar a alegada ilegalidade na conduta adotada pela parte ré, ao menos neste momento de análise perfunctória, de modo que a cobrança dos valores, aliada à inscrição dos dados da autora em cadastro de inadimplentes, constituem mero exercício de direito do credor. Ante as razões expostas, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. Nesta sede, a recorrente repete que “restou claramente comprovado a quitação não só da parcela no 17, deu ensejo às cobranças e à inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito pelo ora agravado, mas também das parcelas subsequentes – no 18, 19 e 20”. Defende que “todas as parcelas têm sido integralmente adimplidas, conforme previsão contratual, de modo que toda e qualquer ação ou notificação de cobrança, carece de amparo legal e jurídico”. Ao final das razões recursais, pede: Seja concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300, caput, e §2o, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, a fim de que seja determinada (a) a imediata baixa no sistema de cobrança do banco relativa às parcelas no 17, 18, 19 e 20; (b) a suspensão de toda e qualquer tipo de cobrança, inclusive judicial, referente às parcelas do contrato objeto da demanda; e (c) a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, até o trânsito em julgado do presente recurso, sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por este tribunal. Guia de custas e comprovante de pagamento do preparo (Id 42981059). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Não está de plano evidenciada a alegação aduzida pela agravante sustente de que não incorreu em mora. Necessária maior incursão probatória para esclarecer, com precisão, os fatos em litígio relativamente ao negócio jurídico que firmaram as partes entre si. Em primeiro lugar, porque não consta dos autos o instrumento contratual, para que sejam analisadas as cláusulas contratuais, notadamente as penais, com as previsões para o caso de mora. Em segundo lugar, o documento apresentado pela agravante, para comprovar a inscrição do seu nome no SERASA não indica a data da negativação, o que impede aferir se foi feita antes do alegado adimplemento da prestação 17, ou se refere-se a outras prestações do mesmo contrato. Além disto, conforme a própria narrativa da agravante, sua mora é inconteste, já que a parcela em questão venceu dia 28/2/2022, mas o pagamento somente teria ocorrido em 28/3, ou seja, 1 mês após o vencimento. O mesmo ocorreu com a parcela prevista para 28/3/2022 que foi adimplida em 27/4, a do dia 28/4/2022 cujo pagamento ocorreu em 30/5, a de 28/5/2022 paga em 30/6. Desta forma, diante da ausência de prova documental suficiente para a comprovação, de plano, das alegações autorais, faltam elementos que evidenciem a probabilidade do direito perseguido. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a abstenção da inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes, em antecipação de tutela ou medida cautelar, sujeita-se, cumulativamente, às seguintes exigências: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009) Falta portanto a demonstração de abusividade na cobrança, notadamente diante dos documentos apresentadas pela própria agravante, que demonstram sua habitual impontualidade quanto ao adimplemento das prestações. Inviável portanto, nesta fase embrionária da demanda, sem o prévio contraditório, o acolhimento dos pedidos de antecipação da tutela recursal, que possam obstar o direito do credor à perseguição de seu crédito decorrente do inadimplemento de parcelas relacionadas ao contrato objeto da demanda. Nesta turma, prevalece o mesmo posicionamento, conforme consta dos seguintes precedentes: (...) 2. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. 3. O mero depósito judicial, por si só, não impele a elisão dos efeitos do eventual atraso, uma vez que a extinção da obrigação com a liberação do devedor apenas se configura na hipótese de procedência do pedido por sentença, o que não fora verificado no caso em análise. 4. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não havendo óbice legal para sua implementação. 5.Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1415934, 07050970220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a anotação do nome da Recorrente em cadastro negativo foi indevida. Não há prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da peticionária, pois aludidos documentos não demonstram a ausência de débitos junto ao Agravado, nem ao menos comprova a alegada anotação em cadastros restritivos ao crédito. 2. O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 373, I, do mesmo diploma legal, estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Diante da não comprovação do direito alegado deve ser mantida íntegra a decisão agravada. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1158980, 07168733820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos. Por conseguinte, como não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado, também falece a pretensão quanto à alegação de perigo de dano ou risco ao resultado do processo, porquanto ambos os requisitos são cumulativos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos ambos os requisitos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, reconheço a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora